Tribunal: TJES
Processo: 5002964-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002964-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DO CARMO NUNES COSTA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002964-13.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO NUNES COSTA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DO CARMO NUNES COSTA
no intuito de rever a r. decisão ID 2414496, na qual o
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela ora agravante nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO n.º 0000076-57.2021.8.08.0012
.

Em suas razões (ID 2414414), sustenta a recorrente que os documentos apresentados na origem são aptos a demonstrar a alegada fragilidade econômica.

Aduz que é favorecida pelo Benefício de Prestação Continuada a Pessoa Idosa, com renda na importância de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), assim como juntou em fl. 31 Comprovante de Rendimento e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, Ano Calendário 2020, que demonstra a origem dos proventos de benefício previdenciário bem como não possuir bens patrimoniais.

Na decisão ID 2705231 deferi a aplicação do efeito suspensivo, permitindo o prosseguimento da demanda de origem sem o adimplemento das custas até o julgamento do mérito do presente recurso.

Sem contrarrazões.

Após nova análise dos autos, não vejo razão para alterar o entendimento anteriormente lançado.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo
a quo
, em síntese, entendeu que
“
[...]
tendo em vista que a documentação juntada, não é suficiente para demonstrar satisfatoriamente a hipossuficiência alegada
”
(ID 2414496).

Entretanto não observo elementos capazes de afastar a presunção que goza a declaração firmada pela recorrente.

Os documentos que foram acostados ao presente instrumento, além de comprovarem que a agravante é pessoa idosa, estando atualmente aposentada, demonstram a verossimilhança de suas alegações quanto a ser favorecida pelo Benefício de Prestação Continuada, não dispondo de outras fontes formais de renda e (ou) patrimônio declarado que infirme a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira acostada nos autos de origem.

Destarte, repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica
milita em seu favor
, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem, de forma insofismável, a possibilidade do postulante de arcar com as despesas

Tal presunção, como cediço, não ocorre quando a gratuidade da justiça é requerida por pessoa jurídica, uma vez que esta deve comprovar nos autos que não possui capacidade de suportar as custas do processo.

Desta forma, é de se notar que nos autos de origem inexistem, em meu entender, elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração prestada pela ora recorrente, o que corrobora, em meu sentir, o deferimento da tutela recursal ora vindicada.

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, no momento em que se analisa o pleito, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Dessa forma, vislumbrando o preenchimento dos requisitos, o benefício deve ser deferido ao recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PROVA QUE CONFIRMA A PRESUNÇÃO – DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
No caso, a prova dos autos confirma a declaração de hipossuficiência prestada, mormente porque demonstra que o recorrente não possui condições e arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento.

3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.